Tribunal: TJBA
Processo: 8135440-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135440-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO WIERING ROSS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DANILO WIERING ROSS contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra
o BANCO BMG S.A., sob alegação de inexistência de contratação e de negativação indevida do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica válida entre as partes capaz de justificar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) apurar se há direito à indenização por danos morais diante da alegação de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de relação de consumo e fato negativo alegado pelo consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a existência do vínculo jurídico.

4. A instituição financeira comprova a contratação e o uso do cartão de crédito por meio de faturas detalhadas, movimentações financeiras regulares, e coincidência de dados cadastrais, evidenciando que o serviço foi efetivamente utilizado pelo autor.

5. Demonstrado o inadimplemento das obrigações contratuais pelo consumidor, é legítima a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando exercício regular de direito por parte do credor.

6. Não se configura o dano moral em hipóteses em que a negativação decorre de débito legítimo e comprovado, afastando-se a tese de indenização automática (in re ipsa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao fornecedor provar a existência da relação contratual quando o consumidor nega a contratação, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A negativação decorrente de débito legítimo e comprovado constitui exercício regular de direito.

3. A existência de relação contratual e o inadimplemento excluem o dever de indenizar por dano moral.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8